Tribunal: STF
Processo: Pet 1647
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: Petição, Medida cautelar inominada incidental.
Pedido de liminar. Questão de ordem.
        - Já se firmou o entendimento desta Corte no sentido de que
petição da natureza da presente, na pendência de recurso extraordinário
já admitido, não constitui propriamente ação cautelar, mas, sim,
requerimento de cautelar nesse próprio recurso - embora processado em
autos diversos por não terem ainda os dele chegado a esta Corte - e
requerimento que deve ser processado como mero incidente do recurso
extraordinário em causa.
        Por outro lado, o inciso V desse mesmo artigo 21 do Regimento
Interno estabelece que é atribuição do relator submeter ao Plenário ou
à Turma, nos processos da competência respectiva, medidas cautelares
necessárias à proteção de direito suscetível de grave dano de incerta
reparação, ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior
decisão da causa.
        - No caso, não se verifica a ocorrência, de plano, dos
requisitos para a concessão da liminar requerida.
        Pedido de liminar que, em questão de ordem, se indefere.